Tribunal: TJDFT
Processo: 0713353-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CONTATO TELEFÔNICO PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. ENCAMINHAMENTO DE BOLETO PARA PAGAMENTO DA PEC. MARCO INTERRUPTIVO. NÃO CONFIGURADO. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS DUAS PARTES. UNIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO NO STF E STF. SEGURANÇA JURÍDICA. APLICAÇÃO NESTA CORTE.
I - O art. 117, V, do CP estabelece como marco interruptivo da prescrição o início ou a continuação do cumprimento da pena.
II - A mera cientificação do sentenciado por telefone visando o início do cumprimento da pena de prestação pecuniária, com o encaminhamento de boleto por e-mail ou WhatsApp, sem o registro de que tais diligências foram computadas como tempo de pena cumprida e tampouco comprovação do pagamento de qualquer parcela, posteriormente aos contatos, não configura causa de interrupção da prescrição.
III - A situação concreta difere daquela aceita pela jurisprudência como marco interruptivo, qual seja, o comparecimento do apenado em audiência admonitória, com a realização de atividades por horas que são registradas como efetivo cumprimento de pena.
IV - O STF reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa ao marco inicial da contagem do prazo da prescrição da pretensão executória estatal (Tema 788) e tem proferido reiteradas decisões no sentido de que será o trânsito em julgado para as duas partes.
V - O STJ, por sua Terceira Seção, passou a aplicar o mesmo entendimento, ao julgar o AgRg no REsp n. 1.983.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022.
VI - No caso concreto, ultrapassado o prazo desde o trânsito em julgado para as duas partes, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executória e decretada extinta a punibilidade do agente.
VII - Recurso conhecido e provido.